Tribunal: TJDFT
Processo: 0728263-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EFEITOS INFRINGENTES.
I – O acórdão não contém os vícios apontados pela ré Getnet quanto à ilegitimidade passiva, ao reconhecimento da relação de consumo e à sua responsabilização solidária, art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – Os embargos de declaração das autoras admitem efeitos infringentes, constatada a omissão no acórdão quanto à declaração de inexistência de débitos, com repercussão no arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III – Embargos de declaração da ré Getnet desprovidos. Embargos de declaração das autoras providos, com efeitos modificativos.